Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. DESTOANTE DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A instituição bancária, como fornecedora do produto ou do serviço, deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes da atividade que desenvolve, devendo reparar os danos causados aos consumidores por falhas relativas à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, somente se eximindo de tal obrigação quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). Súmula 479 do STJ.
2. É manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada, notadamente em razão compras em cartão de crédito de valores fora do padrão do consumidor e sem o seu consentimento.
3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, por isso, obsta a configuração da excludente do art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A mera cobrança de valores indevidos inseridos na fatura do cartão de crédito, sem maiores desdobramentos, como débito efetivo na conta corrente, pagamento indevido ou inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, não são, por si só, suficientes para configurar o dano extrapatrimonial.
5. Recurso interposto pelo réu conhecido, em parte e não provido. Recurso da autora conhecido e não provido.